Tribunal: TJDFT
Processo: 0747722-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA. NOVE DIAS. ADIANTAMENTO DA PARCELA POSTERIOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora paga parcela de dívida em acordo com 9 (nove) dias de atraso, houve adiantamento da parcela final do acordo. A dívida, assim, foi paga, no todo, antecipadamente.
2. Viola os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, em situação de inadimplemento lateral, a imposição da multa incluída em acordo judicial. Precedente desta Turma: (Acórdão 1217613, 07146290520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data dejulgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019).
3. Recurso conhecido e não provido.